Tribunal: STF
Processo: RE 544999
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.